Tribunal: TJMT
Processo: 1041941-29.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041941-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JUSCELINO JOSE FERREIRA - CPF: 326.177.551-34 (RECORRIDO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONE – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TESE DE COBRANÇAS INDEVIDAS E PERSISTENTES POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO – DÉBITOS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ANTERIOR AÇÃO DISCUTIU RELAÇÃO – PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO OU ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA DECLARADA EM ANTERIOR AÇÃO – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANO MATERIAL – ESSENCIALMENTE COMPROVADO – REDUÇÃO PARA O VALOR COMPROVADO NOS AUTOS – COBRANÇA INDEVIDA E PERSISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – DESCONTOS APÓS DECISÃO – MULTA DEVIDA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O DANO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e persistente relativa a serviço não contratado, mesmo após anterior ação proposta, justifica a condenação para restituição em dobro dos valores debitados em fatura de cartão de crédito indevidamente e a fixação de indenização por dano moral.

A cobrança indevida e persistente, sem solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando o consumidor propôs anterior ação judicial que não foi suficiente para cessar os descontos e, ainda assim, continua a ser alvo de descontos indevidos.

O valor da indenização por dano moral deve fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que apenas os valores dos descontos efetivamente comprovados devem ser ressarcidos, porém na forma dobrada como fixado, pois se trata de desconto sabidamente indevido.

Os juros decorrentes de indenização por dano moral, em se tratando de relação extracontratual, devem ser fixados a partir do evento danoso.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, de modo que havendo descumprimento da ordem, incide a multa.

Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da repetição do indébito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenar ao pagamento da repetição do indébito em dobro quanto aos valores indevidamente debitados do cartão de crédito (R$ 5.716,00 – já em dobro), bem como indenização por dano moral (R$ 6.000,00) com o argumento de que as persistentes cobranças por serviços não contratados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, bem como reconheceu devida a multa por descumprimento (R$ 2.000,00) em razão da não cessação dos descontos após a liminar concedida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, OPINO para afastar a preliminar de falta de interesse de agir, e no MÉRITO para
julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, devendo a parte ré ressarcir em dobro a parte autora pelos descontos indevidos, no importe de R$ 5.716,00 (cinco mil setecentos e dezesseis reais), bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da do evento danoso (17/09/2016).

c) condenar a parte ré ao pagamento da multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da decisão de antecipação de tutela proferida no id.
42433043.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a multa por descumprimento é indevida, pois comunicou a impossibilidade de cessar os descontos, ante a necessidade de fornecimento de dados pessoais e bancários.

Alegou que o valor comprovado nos autos a título de descontos é de apenas R$ 1.371,84 e não R$ 2.858,00, pois houve a juntada de faturas apenas de 08/2018 a 08/2020, de modo que apenas esse valor deve ser restituído e na forma simples.

Argumentou que não houve a comprovação de danos morais suportados, de modo que a improcedência de tal pedido se impõe ou, alternativamente, que o valor fixado seja reduzido, assim como que os juros e correção monetária da indenização moral sejam fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão de indenização por dano moral ou reduzir seu valor, bem como reduzir o dano material e determinar a restituição na forma simples, bem como modificar o marco inicial dos juros e correção monetária para a data do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere a negativa de relação jurídica, uma vez que o consumidor nega a contratação que deu ensejo a descontos em faturas de cartão de crédito. Aliás, sustenta o consumidor que propôs anterior ação (8059651-79.2016.811.0001), a qual possuía o objeto descontos indevidos durante o período 09/2015 a 08.2016, por serviço nunca contratado. Nesta ação discute valores descontados de 08/2016 a 08/2020.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenar ao pagamento da repetição do indébito em dobro quanto aos valores indevidamente debitados do cartão de crédito (R$ 5.716,00 – já em dobro), bem como indenização por dano moral (R$ 6.000,00) com o argumento de que as persistentes cobranças por serviços não contratados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, bem como reconheceu devida a multa por descumprimento (R$ 2.000,00) em razão da não cessação dos descontos após a liminar concedida.

Insurge-se a parte Recorrente com as seguintes teses: a) que a multa por descumprimento é indevida, pois comunicou a impossibilidade de cessar os descontos, ante a necessidade de fornecimento de dados pessoais e bancários; b) que o valor comprovado nos autos a título de descontos é de apenas R$ 1.371,84 e não R$ 2.858,00, pois houve a juntada de faturas apenas de 08/2018 a 08/2020, de modo que apenas esse valor deve ser restituído e na forma simples; c) que não houve a comprovação de danos morais suportados e que o valor fixado é excessivo; d) que os juros e correção monetária da indenização moral sejam fixados do arbitramento.

Pois bem!

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização material para o valor comprovado nos autos, consoante passo a fundamentar.

No que se refere à multa por descumprimento, vê-se que após a ordem para cessação dos descontos, houve descontos indevidos, de modo que evidente o descumprimento.

A tese de obrigação impossível não se sustenta, uma vez que sendo a empresa responsável pelos descontos, conforme faturas juntadas, não pode invocar a própria torpeza e alegar necessidade de fornecimento de dados pessoais e bancários. Aliás, tal tese fora devidamente afastada em sentença:

Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança indevida, sem demonstrar a efetiva utilização, comete conduta ilícita.

E a afirmação de que não
localizou
os dados bancários da parte autora, apenas demonstra ausência da organização necessária pela empresa ré, que permanece realizando os descontos mensalmente na fatura de cartão de credito da parte autora, ainda que desconhecendo a origem do negócio jurídico e dos dados bancários da parte consumidora.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, de modo que havendo descumprimento da ordem, incide a multa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida e persistente relativa a serviço não contratado, mesmo após anterior ação proposta, justifica a condenação para restituição em dobro dos valores debitados em fatura de cartão de crédito indevidamente e a fixação de indenização por dano moral.

Desse modo, havendo cobrança indevida e persistente, sem solução administrativa, tal fato ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ainda mais quando o consumidor propôs anterior ação judicial que não foi suficiente para cessar os descontos e, ainda assim, continua a ser alvo de descontos indevidos.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Todavia, quanto ao dano material, há reparo a ser feito. Isso porque o dano material é aquele essencialmente comprovado, de modo que apenas os valores dos descontos efetivamente comprovados devem ser ressarcidos, porém na forma dobrada como fixado, pois se trata de desconto sabidamente indevido.

O valor comprovado nos autos é de R$ 1.371,84 referente aos meses de 08/2018 a 08/2020, valor este que deve ser ressarcido em dobro, pois evidente a má-fé dos descontos mesmo após anterior ação judicial.

Quanto aos juros, destaco que, em se tratando de relação extracontratual, devem ser fixados a partir do evento danoso, no caso, o primeiro desconto comprovado nos autos (08/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório a título de repetição do indébito para o valor de R$ R$ 1.371,84 (mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), a ser devolvido na forma dobrada, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021